Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PESSOA JURÍDICA MUTUÁRIA. FINALISMO APROFUNDADO OU MITIGADO. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC E DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IRDR 17. JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO SITUADO NO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL (DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46 DO CPC) E DA REGRA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 101, I). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
2 “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9)
3. Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de contrato de seguro, o segurado inadimplente, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de seguro é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira. Constatada a existência de relação de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.
5. Nas relações de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O art. 101, I, determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor, quando for autor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.
6. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (IRDR 17), para, ao final, firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ previa a mitigação da Súmula 33 (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”) pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o.
8. O domicílio da executada se situa na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. De acordo com a regra do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ou da sua agência ou sucursal, quanto às obrigações que contraiu.
9. É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da pessoa jurídica consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do CPC) e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis.
10. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.